Tribunal: TJES
Processo: 0000070-51.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000070-51.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-51.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

Advogados do(a) APELANTE: LUANA GASPARINI - ES13970, JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Não há obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-51.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

Advogados do(a) APELANTE: LUANA GASPARINI - ES13970, JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
,
em face do v. Acórdão (ID 439582), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no
art. 171,

por três vezes, na forma do art. 70 e art. 71, todos do Código Penal,

à pena de 06

(seis) anos, 08

(oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa,

sendo cada dia-multa

equivalente a 1/15

do salário-mínimo vigente à época do fato.

O embargante sustenta (ID 4565702), em síntese, que o acórdão é obscuro e contraditório ao analisar a dosimetria da pena. Aduz a defesa que as vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria apresentaram fundamentos inidôneos, utilizando-se elementares inerentes do tipo penal. Deste modo, requer sejam sanados os vícios, provendo o recurso, com efeitos modificativos, reformando a pena aplicada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7269894), opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão ao

e
mbargante.
Explico.

Relembro, eminentes pares, que no recurso de apelação o embargante foi condenado uma vez que, durante os anos de 2018 e 2020, utilizando-se do seu
officio
de advogado, mantinha as vítimas em erro, aduzindo que realizaria negociações de dívidas com os bancos.

No decorrer do seu trabalho, o embargante pedia que as vítimas depositassem em sua conta-corrente valores que seriam supostamente para o pagamento das parcelas junto ao banco. Contudo, o recorrente nunca transferia os valores ao banco, apropriando-se das quantias.

Conforme restou apurado nos autos, o embargante obteve a vantagem ilícita de R$ 75.901,90 (setenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa centavos).

Esta Colenda Câmara, então, analisou devidamente as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau, utilizando-se de fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena. Vejamos:

As
circunstâncias do delito
merecem exasperar a pena, pois o apelante utilizou-se da sua profissão, e as especificidades do processo judicial, para aplicar o golpe, dificultando o conhecimento por parte de pessoas leigas.

As
consequências do crime
também se mostram graves, diante do elevado prejuízo gerado à vítima Angela Baratela (R$ 66.000,00).

Portanto, não há obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater
todos os argumentos aventados pelas partes
, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, por inexistir o vício alegado pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, declaro prequestionada toda a matéria aduzida nos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.